Tribunal: STF
Processo: HC 270008
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Henrique Luiz Ferreira Coelho, advogado, em 25.3.2026, em benefício de Fernando Junqueira Ferraz Filho, contra ato da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal na Ação Penal n. 2.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes.

2. Consta do processo ter sido o paciente condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em 2.12.2025, no julgamento da Ação Penal n. 2.577/DF, às penas de doze anos e seis meses de reclusão e um ano e seis meses de detenção, em regime inicial fechado, e cem dias-multa, pela prática dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de estado, dano qualificado, associação criminosa armada e deterioração de patrimônio tombado (art. 159-L, art. 359-M, incs. I, III e IV do parágrafo único do art. 163 e parágrafo único do art. 288 do Código Penal e inc. I do art. 62 da Lei n. 9.605/1998).

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 9).

3. O impetrante sustenta a nulidade das provas que embasaram a condenação do paciente na ação penal.

Afirma que “em sede de Embargos de Declaração (DOC. 6) a defesa do Paciente destacou que o acórdão proferido não havia se pronunciado sobre a nulidade suscitada, qual seja a obtenção de informações e provas no celular no Paciente mediante a entrega da senha, pelo Paciente, após ter sido ameaçado de prisão (nulidade absoluta)” (fl. 4, e-doc. 1).

Assevera que “o relator afirmou que a 1ª turma do STF havia decidido de forma fundamentada, nada havendo que manifestar em complemento, ignorando a alegação do Paciente com relação a nulidade absoluta das provas obtidas mediante a obtenção ilegal da senha do seu celular” (fl. 5, e-doc. 1).

Argumenta que “em decorrência do acesso ilegal ao celular do Paciente a Polícia Federal pode produzir as provas que embasaram os relatórios contidos no DOC. 9 e no DOC. 10, provas derivadas do acesso ilegal, sem prova de que a senha do celular do Paciente tenha sido obtida pela Polícia Federal por intermédio de tecnologia ou aparato eletrônico” (fl. 6, e-doc. 1).

Alega que “as provas obtidas em decorrência da liberação da senha pelo Paciente, sob ameaça de prisão, caso não colaborasse com a força policial, são nulas de pleno direito, assim como aquelas derivadas das provas obtidas ilicitamente pela Polícia Federal, tornando a Ação Penal nº 2577/STF nula de pleno direito” (fl. 7, e-doc. 1).

Salienta ser o paciente “portador de moléstia cardíaca grave e crônica” (fl. 9, e-doc. 1).

Realça que “a ausência de estrutura do sistema prisional, aliado à falta de especialização médica do hospital na área de cardiologia, torna temerária a prisão em regime fechado e coloca em risco a saúde do Réu, razão pela qual a conversão do regime em prisão domiciliar é medida que se impõe” (fls. 11-12, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“a) liminarmente, a suspensão do trâmite da Ação Penal nº 25/77/STF, considerando a grave nulidade suscitada pelo Paciente, prestes a iniciar o cumprimento de pena tendo em vista a certificação do trânsito em julgado da referida Ação Penal (DOC. 12); 
b) subsidiariamente, ainda em sede liminar, ponderando o iminente início do cumprimento de pena no âmbito da Ação Penal nº 2577/STF, e diante do grave estado de saúde do Paciente (DOC. 2), a decretação da prisão domiciliar do Paciente, com monitoramento por tornozeleira eletrônica, com autorização do Paciente para idas ao médico para a realização dos procedimentos obrigatórios para o seu tratamento; 
c) a oitiva do Ministério Público nos autos em apreço; 
d) no mérito, a concessão de ordem de habeas corpus para, tendo em vista a grave nulidade das provas que embasaram a condenação do Paciente na Ação Penal nº 2577/STF, anular as provas produzidas na referida ação penal, primárias e derivadas, e o acórdão proferido na referida ação penal, considerando que o Paciente Fernando Junqueira Ferraz Filho disse que, quando da apreensão de seu celular pela Polícia Federal, o agente policial falou que ‘se o senhor não liberar a senha e desbloquear o celular o senhor será preso’ (DOC. 7), e com medo de ser preso o Paciente, sob a ameaça da força policial (ação ilegal), entregou a senha de seu aparelho telefônico, liberando o acesso para que a Polícia Federal pudesse vasculhar seu telefone, subvertendo a lógica das garantias constitucionais atinentes, nulidade absoluta” (fl. 15, e-doc. 1).

4. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 268.092, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 21).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

6. O impetrante aponta como ato coator julgado da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal na Ação Penal n. 2.577.

A jurisprudência firmou-se no sentido de esta ação constitucional ser incabível contra atos como esses aqui questionados. Incide na espécie a Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. Assim, por exemplo:

“Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra julgado em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal denegou a ordem no HC nº 126.292/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki. Não cabimento. Incidência da Súmula nº 606, a qual não admite o habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra decisão de Turma ou do Plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 133.267-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 2.6.2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 156.003-AgR Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.6.2019).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667-AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021. 2. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.’ 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.147-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2021).

7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Ação Penal n. 2.577.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora